Tribunal: STF
Processo: HC 262632
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.002.259/RJ (e-doc. 14).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, o qual cumpre pena de 8 anos de reclusão, no regime semiaberto, em razão de condenação pelo crime de estupro de vulnerável (e-doc. 9).



    3. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução e, concomitantemente, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O agravo em execução teve o provimento negado (e-doc. 5) e o habeas corpus não foi conhecido. Em seguida, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual resultou na decisão ora impugnada.



    4. Neste habeas corpus, a defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, em virtude do precário estado de saúde do paciente, idoso de 72 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica em estágio III de natureza refratária e dislipidemia. Alega a impossibilidade de tratamento adequado na penitenciária. Afirma que a falta de estabelecimento próprio e adequado à condição pessoal dos idosos deve ensejar a prisão domiciliar. Argumenta que o rol do art. 117 da Lei de Execução Penal não deve ser considerado taxativo.



    5. Requer, no âmbito liminar, a colocação do paciente em prisão-albergue domiciliar mediante fiscalização por monitoração eletrônica. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    7. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o paciente em regime semiaberto, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    8. Quanto à alegada excepcionalidade do caso, baseada na precariedade do estado de saúde do paciente para justificar a custódia domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria e confirmar o entendimento das instâncias ordinárias, concluiu não haver ilegalidade a ser reconhecida:



    “Na hipótese, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pelo agravante, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    ‘Como já dito na decisão que indeferiu a liminar, a questão demanda exame de provas periciais que mais se amolda à via recursal própria para combater decisão proferida em processo de execução penal.



    Em suas informações, a autoridade apontada como coatora esclarece que determinou expedição de ofício ao Coordenador de Gestão em Saúde Penitenciária e ao Diretor da Unidade Prisional, a fim de que fosse providenciado o devido tratamento ao apenado, bem como a remessa de laudo que deverá informar o atual estado de saúde do executado, as doenças que o acometem e sua gravidade, se demandam tratamentos contínuos e/ou procedimento cirúrgico e se os tratamentos podem ser prestados tratados; e atestar se a condição clínica do apenado oferece algum risco de morte iminente, além de outras deliberações.



    Além disso, informa o juízo que a Defesa não apresentou pedido de reconsideração da decisão, optando por ingressar com habeas corpus nesta Instância (pasta 020).



    Nesse diapasão, o conhecimento do presente Habeas Corpus implicaria em supressão de instância, haja vista que não houve recurso junto ao Juízo da VEP, o que representaria inversão da ordem natural do processo, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.’ (fl. 37)



    Com efeito, a despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional, valendo destacar, ainda, que foi ressaltado no acórdão combatido que o Juiz da Execução Penal ‘determinou expedição de ofício ao Coordenador de Gestão em Saúde Penitenciária e ao Diretor da Unidade Prisional, a fim de que fosse providenciado o devido tratamento ao apenado’ (fl. 37).



    Além disso, de fato, a análise pormenorizada dos requisitos para a concessão da pretendida prisão domiciliar demanda a análise de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    (...)



    Outrossim, consoante afirmado pela própria defesa, além do habeas corpus originário, foi interposto de forma concomitante agravo em execução penal contra a mesma decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, de modo que restou acertado o não conhecimento do writ pelo Tribunal de origem, ante a violação do princípio da unirrecorribilidade.” (e-doc. 14, p. 3-5; grifos nossos)



    9. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão pela qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa. Assim, a partir da análise da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça ao julgar o agravo em execução interposto pela defesa, constata-se que não foram atendidos os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária:



    “Conforme adiantado alhures, a defesa pretende a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado por ser idoso (atualmente com 72 anos) e portador de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia (triglicerídeos altos).



    Razão, todavia, não lhe assiste.



    Cabe desde logo dizer que em que pese a CES tenha sido tombada em 14/09/2022, verifica-se que até a presente data não houve o início do cumprimento da pena.



    De pronto, registro que não há previsão legal para a concessão da medida pleiteada, uma vez que se restringe aos apenados que cumprem pena no regime aberto, consoante o art. 117 da Lei de Execuções Penais.



    De todo modo, os tribunais pátrios admitem a relativização da norma supracitada para casos excepcionais, como na pandemia da COVID-19, visando a proteção da saúde dos detentos, ou para reeducandos que cumprem pena em estabelecimento prisional superlotado e em regime mais gravoso do que deveria, nos termos da Súmula Vinculante n° 56.



    Importa salientar, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Habeas Corpus nº 580.495/SC, tratou da matéria e firmou critérios para a concessão da prisão domiciliar excepcional, de modo que a Recomendação nº 62 do CNJ não implica na substituição automática da prisão ou direito adquirido do apenado com a edição da Súmula Vinculante nº 56, devendo ser demonstrados requisitos para o deferimento da domiciliar, quais sejam: a) ser integrante do denominado grupo de vulnerável da COVID-19; b) impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o local de segregação cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.



    Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal também enfrentou o tema, no habeas corpus n° 188.820/DF, no qual, em consonância com o julgado acima, elencou requisitos para concessão da prisão domiciliar excepcional. In verbis:



    (...)



    In casu, entretanto, não se vislumbra quaisquer destas hipóteses. Explico.



    Analisando detidamente os autos, verifica-se que os receituários, exames e laudos acostados no SEEU não evidenciam a necessidade da concessão da prisão domiciliar para a regularidade do tratamento médico, não restando demonstrada a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Como bem salientou a magistrada não há impossibilidade de continuidade do tratamento durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, podendo o pleito ser reapreciado caso haja demonstração da impossibilidade da prestação do tratamento e cuidados médicos necessários no sistema prisional.



    Nesse norte, como não demonstrada a impossibilidade de o apenado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, além de o sentenciado não preencher os requisitos necessários para a concessão da benesse, entendo não ser cabível ou, ao menos, recomendável, no caso concreto, a concessão de prisão domiciliar ao agravante.” (e-doc. 5, p.6-8, grifos nossos)



    10. Pelos elementos constantes nos autos, não há indicação de que o encarceramento inviabilize o tratamento adequado, seja dentro ou fora do ambiente prisional. Diante da inexistência de excepcionalidade na situação concreta que justifique a flexibilização da regra do art. 117 da LEP, não há fundamento para conceder a prisão domiciliar.



    11. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico do sentenciado em grave estado de saúde é inviável no ambiente carcerário. Tal circunstância deve configurar ofensa direta a direitos fundamentais, o que não se verificou no caso concreto. Nessa linha, destaco:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. (...) 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 



    4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.



     5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 



    6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.



     7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’



    (HC nº 245.666-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A concessão de prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente. 3. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para que o Juízo da Execução examine a viabilidade da concessão do regime semiaberto ao paciente.”



    (HC nº 112.412/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015)



    12. De outro lado, eventual superação desse entendimento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021. Confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p.03/12/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021)



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator